Tribunal: TJSP
Processo: 1530095-90.2016.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas – Improcedência – Os depoimentos da vítima e testemunha são suficientes para a comprovação dos fatos – Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – Condenação mantida. – Fixação de regime prisional mais brando – Inadmissibilidade – A escolha do regime prisional não é corolário

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo simples – Recurso da Defesa – Absolvição por falta de provas – Improcedência – Os depoimentos da vítima e testemunha são suficientes para a comprovação dos fatos – Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – Condenação mantida. – Fixação de regime prisional mais brando – Inadmissibilidade – A escolha do regime prisional não é corolário imperativo do "quantum" da pena imposta, devendo o magistrado, em cada caso, verificar a gravidade concreta da conduta delitiva, a periculosidade do agente, suas condições pessoais, dentre outros elementos – Recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1530095-
90.2016.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante DIEGO BARBOSA DA
SILVA BEZERRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Diego Barbosa da Silva
Bezerra, mantendo-se, “in totum”, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530095-90.2016.8.26.0223 -Voto no 41.372
2
Voto no 41.372 - Guarujá
8a Câmara Criminal
Apelação Criminal c/ Revisão no 1530095-90.2016.8.26.0223
Apelante: Diego Barbosa da Silva Bezerra
Apelado: Ministério Público
APELAÇÃO CRIMINAL Roubo simples Recurso da Defesa
Absolvição por falta de provas Improcedência Os depoimentos
da vítima e testemunha são suficientes para a comprovação dos
fatos
Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto
condenatório
Condenação mantida.
Fixação de regime
prisional mais brando Inadmissibilidade A escolha do regime
prisional não é corolário imperativo do “quantum” da pena
imposta, devendo o magistrado, em cada caso, verificar a
gravidade concreta da conduta delitiva, a periculosidade do
agente, suas condições pessoais, dentre outros elementos

Recurso defensivo improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação criminal, interposta por Diego
Barbosa da Silva Bezerra, contra a r. decisão de fls. 164/168, cujo relatório se adota,
acrescentando-se que ao julgar procedente a ação penal, condenou o réu como
incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 01 (um) ano e 04
(quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 03 (três)
dias-multa no mínimo legal.
Inconformada, recorre a ilustre defesa, com razões de
apelação a fls. 187/188, nas quais requer a absolvição do réu por insuficiência de
provas, assim como a fixação de regime inicial mais brando.
Recurso regularmente processado e contrariado pelo
Ministério Público (fls. 195/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530095-90.2016.8.26.0223 -Voto no 41.372
3
Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se às fls. 207/210, apresentando parecer pelo desprovimento do recurso
defensivo.
É o relatório.
Consta dos autos que, no dia 31 de maio de 2016, por
volta das 20h25min, na Avenida Santos Dumont, Loteamento Hermínia P.
Gonzales, na cidade e comarca de Guarujá, o apelante, subtraiu, para si, mediante
grave ameaça, a quantia de R$ 29,60 (vinte e nove reais e sessenta centavos) em
dinheiro, pertencente à empresa Translitoral Transporte e Participação Ltda.
Estes são os fatos.
O recurso da defesa não comporta provimento.
A materialidade do delito restou demonstrada pela
portaria (fl. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 04/05), pelo auto de
reconhecimento de pessoa (fls. 02), assim como pela prova oral obtida no decorrer
da persecutio criminis.
A autoria delitiva, por sua vez, também restou
comprovada.
Em interrogatório judicial, o réu afirmou não se recordar
do crime em comento, sustentando que à época dos fatos estava em uso sucessivo de
entorpecentes. Contudo, o acusado confirmou a prática de vários crimes de roubos a
coletivos da empresa Translitoral (fls. 86 sistema Saj).
A exculpação ofertada pelo acusado, em juízo, restou
isolada no decorrer da instrução criminal.
Com efeito, a vítima Simone Teixeira de Castro foi
segura e convincente na confirmação dos fatos, esclarecendo ser motorista da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530095-90.2016.8.26.0223 -Voto no 41.372
4
empresa Translitoral e que, no dia dos fatos, um indivíduo entrou no coletivo que
dirigia e anunciou o assalto. Afirmou que, na sequência, o roubador pegou o
dinheiro que estava na gaveta e se evadiu. Confirmou ter realizado reconhecimento
pessoal do réu na delegacia de polícia (fls. 115 sistema Saj).
Ressalte-se que, como se sabe, em se tratando de crimes
patrimoniais, cometidos geralmente na clandestinidade, longe da presença de
testemunhas, a palavra da vítima é de suma importância para o deslinde do feito.
Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto, não teria ela qualquer proveito em
mentir.
No caso vertente, suas declarações constituem a mais
relevante contribuição para a solução da demanda.
A esse respeito:
“Vale destacar que a palavra da vítima, em se
tratando de delitos praticados sem a presença de testemunhas, possui especial
relevância, sendo forte o seu valor probatório (Precedentes)” (STJ Ministro
Leopoldo de Arruda Raposo 5a Turma HC no 311331/MS DJe 08/04/2015).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. COMETIMENTO DO
DELITO NA CLANDESTINIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL
RELEVÂNCIA,
EM
TAIS
HIPÓTESES.
PROVAS
DE
AUTORIA
E
MATERIALIDADE OBTIDAS DA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
PRESENTE
VIA
RECURSAL. ÓBICE DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO DA ARMA DE FOGO PARA FINS DO RECONHECIMENTO DA
QUALIFICADORA. IRRELEVÂNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE
ARMA POR OUTROS MEIOS. SUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530095-90.2016.8.26.0223 -Voto no 41.372
5
Superior Tribunal de Justiça, a palavra das vítimas é plenamente admitida para
embasar o decreto condenatório, mormente em casos nos quais a conduta
delituosa é praticada na clandestinidade” (STJ Ministro Campos Marques 5a
Turma AgRg no AREsp no 297871/RN DJe 24/04/2013).
Diferente não podia ser o posicionamento desta
Egrégia Corte Bandeirante:
“Além do mais, é sabido, nos delitos patrimoniais,
quase sempre cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são
sobremaneira importantes para elucidar os fatos e desvendar a autoria, máxime
quando coerentes e harmônicas com as demais provas, como, aliás, ocorreu no
caso dos autos” (TJSP Rel. Des. Juvenal Duarte 5a Câmara Criminal Apelação
no 0025200-68.2014.8.26.0050 j. 09/04/2015).
“Além disso, nos delitos patrimoniais, quase sempre
cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é de grande importância no
auxílio para esclarecer os fatos e desvendar autoria, e, no caso presente, deve
prevalecer, pois melhor se amolda à realidade dos fatos. O reconhecimento dos
acusados por sua parte é de grande relevância” (TJSP Rel. Des. José Damião
Pinheiro
Machado
Cogan

5a
Câmara
Criminal

Apelação
no
0090416-83.2008.8.26.0050 j. 11/10/2012).
Mas, no presente caso, além da palavra da vítima,
existe o depoimento da testemunha Izaias Gomes da Silva, o qual informou ser
inspetor de tráfico na empresa Translitoral, esclarecendo que acompanhou a vítima à
delegacia e que ela reconheceu pessoalmente o ora apelante (fls. 86 sistema Saj).
Na mesma linha o relato do policial civil que, apesar
de não se recordar bem dos fatos, disse que a ofendida reconheceu o ora apelante na
delegacia de polícia (fls. 86 - sistema Saj).
E não é demais lembrar que depoimentos de policiais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530095-90.2016.8.26.0223 -Voto no 41.372
6
civis ou militares, também são plenamente válidos como os de qualquer outra
testemunha, principalmente quando colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório.
Confira-se:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham
participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a
garantia do contraditório. Precedentes” (STJ Rel. Ministra Laurita Vaz 5a
Turma HC no 223086/SP DJe 02/12/2013).
Diante
do
quadro
probatório,
vê-se
que
a
responsabilidade penal do réu é inconteste. Vale dizer, os depoimentos da vítima e
testemunha policial são mais do que suficientes para comprovar a autoria delitiva.
Portanto, mantém-se a condenação de Diego como
incurso no art. 157, “caput”, do Código Penal.
Em relação à dosimetria da pena, não merece qualquer
reparo, devendo ser ressaltado que a própria Defesa não se insurgiu com relação a
tanto.
Com relação ao regime prisional, fica mantido o
intermediário.
Isso porque a escolha do regime prisional não é
corolário imperativo do “quantum” da pena imposta, devendo o magistrado, em
cada caso, verificar a gravidade concreta da conduta delitiva, a periculosidade do
agente, suas condições pessoais, dentre outros elementos.
As consequências do crime e a periculosidade do
acusado evidenciam a necessidade de tratamento penal enérgico, sendo que regime
mais benéfico não se coadunaria com as finalidades da pena, nem seria socialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1530095-90.2016.8.26.0223 -Voto no 41.372
7
recomendável ao caso, tampouco suficiente para a prevenção e a reprovação da
infração penal.
Nesse sentido, bem salientou o MM. Magistrado em
sua sentença, fls.167, O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto,
considerando a primariedade do réu, mas também o fato de se tratar de crime
grave, cometido mediante grave ameaça, dirigida contra motorista de um coletivo,
a demonstrar personalidade incompatível com cumprimento de pena em regime
inicial mais brando.
Logo, impõe-se a manutenção do regime semiaberto
para início de cumprimento da pena, medida socialmente recomendável à espécie,
nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.
Via de consequência, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto por Diego Barbosa da Silva Bezerra, mantendo-se,
“in totum”, a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
SÉRGIO RIBAS
Relator